Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-62.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005686-62.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INGRID EVILYN RAMOS - CPF: 058.335.381-90 (RECORRENTE), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOGO DO SABER LTDA - CNPJ: 41.308.571/0001-75 (RECORRIDO), GEYSA MAIA HISSA - CPF: 103.551.817-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE TURMA POR FALTA DE QUÓRUM. COMUNICAÇÃO TARDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou instituição de ensino à restituição de taxa de matrícula e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de turma do 5º ano, comunicado à consumidora apenas no primeiro dia de aula, após a efetivação da matrícula e pagamento de valores. A situação gerou frustração e abalo a uma criança portadora de doença rara, que se viu impedida de iniciar o ano letivo conforme planejado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) se a comunicação tardia do cancelamento de turma por falta de quórum, após a criação de legítima expectativa, configura falha na prestação do serviço educacional, superando a autonomia administrativa da instituição; (
ii
) se a retenção da taxa de matrícula é legítima quando o serviço não é prestado por culpa da instituição; e (
iii
) se a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prestação de serviços educacionais configura relação de consumo. A autonomia administrativa das instituições de ensino (art. 207, CF) não é absoluta e encontra limites na boa-fé objetiva e no dever de informação. A conduta de aceitar matrícula e pagamentos, para depois informar o cancelamento da turma apenas no primeiro dia de aula, viola a legítima expectativa do consumidor e caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), pois o risco da atividade empresarial não pode ser transferido tardiamente ao consumidor.

4.
A não prestação do serviço por culpa exclusiva da instituição de ensino torna indevida a retenção da taxa de matrícula, cuja finalidade é garantir a vaga. A retenção configuraria enriquecimento ilícito, sendo correta a condenação à sua restituição integral.

5.
A frustração imposta a uma criança, que se preparou para o início das aulas e é surpreendida com a notícia de que sua turma não existe, extrapola o mero dissabor. O abalo psicológico, agravado pela condição de vulnerabilidade do menor (portador de Doença de Crohn), configura dano moral indenizável. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A instituição de ensino que cancela unilateralmente uma turma por falta de quórum, comunicando o fato ao consumidor apenas no primeiro dia de aula e após a efetivação da matrícula, comete falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) por violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, não podendo o risco
da
atividade empresarial ser transferido de forma tardia e abrupta ao consumidor. 2. A falha na prestação do serviço educacional que frustra a legítima expectativa de uma criança, impedindo-a de iniciar o ano letivo, configura dano moral indenizável, além de ensejar a restituição integral dos valores pagos, como a taxa de matrícula, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 207; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; TJMT, N.U 1004619-83.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024; TJMT, N.U 1065542-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005686-62.2026.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOGO DO SABER LTDA

Recorrido
: INGRID EVILYN RAMOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

INGRID EVILYN RAMOS ajuizou reclamação em face do CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOGO DO SABER LTDA. Noticiou que: a) em janeiro de 2026, matriculou seu filho no 5º ano da escola reclamada, efetuando o pagamento da matrícula, mensalidade antecipada e adquirindo uniforme e materiais; b) no primeiro dia de aula, foi surpreendida com a informação de que a turma havia sido cancelada por falta de quórum, fato que a coordenadora teria "esquecido de avisar"; c) a escola não restituiu o valor integral pago, retendo a taxa de matrícula de R$ 500,00; d) foi obrigada a procurar outra escola de forma emergencial, encontrando vaga em instituição com mensalidade mais cara, o que gerou frustração e abalo emocional para si e para o filho, portador de doença rara. Requereu: a) a condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais, consistentes na devolução da taxa de matrícula e na diferença de mensalidade da nova escola (R$ 3.300,00); b) a condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a conduta da reclamada, ao aceitar a matrícula e pagamentos para depois cancelar a turma de forma abrupta, configurou falha grave na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva; b) a situação vivenciada pela reclamante e seu filho caracteriz
ou
dano moral
indenizável
; c) a restituição da taxa de matrícula é devida, pois o serviço não foi prestado por culpa exclusiva da escola; d) não é cabível o ressarcimento da diferença de mensalidade, pois a escolha de uma nova escola, mais cara, foi ato de discricionariedade da reclamante. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
a reclamada à restituição de R$ 500,00 a título de danos materiais; b)
condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) agiu no exercício de sua autonomia administrativa, pois a não formação da turma decorreu da ausência de quórum mínimo de alunos, o que não configura ato ilícito; b) a taxa de matrícula destina-se a cobrir custos administrativos e, portanto, sua retenção é legítima; c) não há nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, não havendo que se falar em dano moral; d) subsidiariamente, o valor de R$ 4.000,00 fixado para os danos morais é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) alternativamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 371861973), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na Prestação do Serviço Educacional

A parte recorrente, uma instituição de ensino, sustenta que a sua conduta de não formar a turma do 5º ano foi um exercício regular de sua autonomia administrativa, motivada pela ausência de quórum mínimo. Por outro lado, a parte recorrida alega que a falha reside na comunicação tardia, que ocorreu apenas no primeiro dia de aula, após a efetivação da matrícula e o pagamento dos valores correspondentes.

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a prestação de serviços educacionais configura uma típica relação de consumo.

Embora as instituições de ensino gozem de autonomia didático-científica e administrativa, prevista no artigo 207 da Constituição Federal, essa prerrogativa não é absoluta. Ela encontra limites nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente a boa-fé objetiva e o dever de informação, pilares do sistema de proteção ao consumidor.

No caso concreto, as provas demonstram que a instituição recorrente não apenas aceitou a matrícula, mas também recebeu valores, inclusive a mensalidade de fevereiro (ID/PJe2 371860995), e manteve contato com a recorrida durante todo o mês de janeiro, tratando de assuntos como apostilas e início das aulas. Essa conduta, inequivocamente, criou na consumidora e em seu filho a legítima expectativa de que o serviço seria prestado.

A comunicação sobre a não formação da turma, feita de maneira abrupta apenas no primeiro dia de aula (ID/PJe2 371860992), configura uma violação flagrante da boa-fé objetiva. O risco de não atingir o quórum mínimo é inerente à atividade empresarial da instituição de ensino e não pode ser transferido ao consumidor, principalmente de forma tão tardia, frustrando todo o planejamento familiar e a expectativa da criança.

Portanto, a conduta da recorrente caracteriza-se como falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que gera o dever de indenizar.

Dano Material

A recorrente impugna a condenação à restituição da taxa de matrícula, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o argumento de que a quantia se destinaria a cobrir custos administrativos.

O dano material, que compreende danos emergentes e lucros cessantes, exige comprovação do prejuízo efetivamente sofrido.

A sentença de primeira instância indeferiu o pedido de indenização referente à diferença de mensalidade em outra escola, e essa decisão se mostra correta. A escolha por uma nova instituição, com mensalidade superior, é um ato discricionário da consumidora, e a condenação da recorrente a arcar com essa diferença poderia configurar enriquecimento sem causa.

Contudo, no que se refere à taxa de matrícula, a restituição é medida que se impõe. A finalidade da taxa é garantir a reserva da vaga, serviço que, por culpa exclusiva da recorrente, não foi disponibilizado. Reter esse valor, diante do inadimplemento contratual, configuraria enriquecimento ilícito da instituição, vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, a condenação à restituição do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de dano material, deve ser mantida.

Dano Moral

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

A falha na prestação de serviço que frustra uma expectativa legítima e significativa do consumidor caracteriza dano moral.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR. (...) EXTINÇÃO ANTES DO FIM DO SEMESTRE E SEM NOTIFICAÇÂO. (...) DANO MORAL. EXPECTATIVA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR FRUSTRADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 1. É direito da instituição privada de ensino extinguir cursos superiores (...). Todavia, deve fazê-lo de forma cautelosa para minimizar os prejuízos dos alunos, inclusive notificando-os previamente. A extinção do curso de forma abrupta, antes do encerramento do semestre/ano e sem prévia notificação, configura conduta ilícita. (...) 3. A frustração da expectativa do consumidor de obter formação em curso superior para se qualificar para possível vaga de emprego gera dano moral. (...) (N.U 1004619-83.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024)”.

No mesmo sentido: TJMT. N.U 1065542-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023; TJMT. N.U 1038333-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021, publicado no DJE 14/09/2021.

No presente caso, a situação vivenciada pela recorrida e seu filho ultrapassa, e muito, um simples inadimplemento contratual. A frustração imposta a
mãe de uma
criança

co
m necessidades especiais
, que se preparou para o primeiro dia de aula, uniformizada e com todo o material escolar, e que ao chegar à escola é informada de que sua turma não existe (ID/PJe2 371860992), gera um abalo psicológico profundo e indiscutível.

Ademais, a situação é agravada pela condição de saúde do menor, portador de Doença de Crohn (ID/PJe2 371861951), condição que, como informado pela genitora à escola, demanda estabilidade emocional e previsibilidade, bens que foram violentamente rompidos pela conduta negligente da recorrente.

Assim, o dano moral está devidamente configurado.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

Considerando a gravidade da conduta, a quebra da legítima expectativa e o sofrimento infligido a uma criança em situação de vulnerabilidade, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades da indenização.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026